Tribunal: TJES
Processo: 0012576-66.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
.
PLANO DE SAÚDE
.
COBERTURA CONTRATUAL.
CIRURGIA DE REDUÇÃO DE MAMA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I.
As razões da Apelante no sentido de que não é obrigada a custear despesas como sutiã cirúrgico, drenagem linfática, pomadas e meia antiembolica, revelam a ausência de interesse recursal, na exata medida em que a sentença recorrida não lhe impôs a obrigação de fornecimento desses itens, cujo pleito restou indeferido ainda às fls. 183 dos autos. Recurso conhecido apenas em parte.

I
I.
Há nos autos provas robustas a dizer que o procedimento pretendido e já realizado pela Autora em razão de decisão antecipatória dos efeitos da tutela, não se reveste de caráter estético, voltando-se ao mero embelezamento, mas, sim, tem azo em quadro algico imposto à Parte em razão do excesso de peso de suas mamas.

II
I
.
Resta evidenciado nos autos pelos laudos médicos acostados o caráter clínico do procedimento vindicado pela Autora, expurgando-se as alegações da apelante de que seu viés seria meramente estético, voltando-se a cirurgia de redução de mama a devolver à Autora a dignidade, a lhe permitir o mínimo de qualidade de vida, manifesta na ausência constante de dor, revelando clara questão de saúde, não havendo dúvida quanto sua natureza não estética.

IV.
Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0012576-66.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: MICHELE DA SILVA MARDEGAN
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0012576-66.2018.8.08.0011

A
PEL
ANTE
:
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: MICHELE DA SILVA MARDEGAN

JUIZ: DR. JORGE LUIS SILVA FIGUEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, maneja recurso apelatório uma vez irresignada com a sentença que julgou procedente o pedido inicial de
MICHELE DA SILVA MARDEGAN,
impondo-lhe obrigação de fazer consistente na cobertura de cirurgia redutora de mama na Autora.

No caso dos autos, alegou a Apelada em sua exordial, ter 21 anos de idade, padecendo de “hipertrofia mamária de Grau III” que afirma estar associada escoliose, dorsalgia, cervicalgia e a Síndrome Dolorosa Complexa Regional (SDCR), além de osteopnia e suspeita de osteogênese imperfeita, afirmando, assim, que em decorrência do grande volume de seus seios, padece de fortes dores na coluna, sendo-lhe prescrita em laudo médico a cirurgia redutora de mamas (mamoplastia redutora não estética), aduzindo a negativa de cobertura por parte da Requerida-Apelante, sob a alegação de tratar-se de procedimento estético, portanto, não coberto pelo contrato existente entre as partes.

A sentença recorrida, julgou procedente o pedido Autoral, impondo à Apelante a cobertura do procedimento cirúrgico, ao argumento de que a cirurgia pretendida não revestia-se de caráter estético, revelando-se necessária diante do quadro de saúde da Autora.

Apelou a Unimed afirmando que (i) a cobertura contratual está adstrita aos procedimentos obrigatórios previstos no rol da ANS; (ii) estão excluídas da cobertura contratual as cirurgias estéticas e não reparadoras; (iii) as modalidades plásticas mamárias só são passíveis de cobertura quando provenientes de lesões traumáticas e tumores cancerígenos; (iv) não é obrigada a custear despesas, como sutiã cirúrgico, drenagem linfática, pomadas e meia antiembolica; (v) o quadro de síndrome Dolorosa Complexa Regional (SDCR), não tem relação com a hipertrofia mamária; (vi) Não há laudo ligando as dores na coluna da Autora à hipertrofia mamária.

Em contrarrazões, afirma a Autora-Apelada, que (i) apresentou laudo médico a demonstrar a necessidade do procedimento cirúrgico em razão dos problemas de saúde causados pelo peso de suas mamas; (ii) não se trata de procedimento estético; (iii) o procedimento cirúrgico era necessário a extirpar suas dores e (iv) caracteriza-se como cirurgia reparadora e não estética.

Pois bem.

De plano importa consignar que as razões da Apelante no sentido de que não é obrigada a custear despesas como sutiã cirúrgico, drenagem linfática, pomadas e meia antiembolica, revelam a ausência de interesse recursal, na exata medida em que a sentença recorrida não lhe impôs a obrigação de fornecimento desses itens, cujo pleito restou indeferido ainda às fls. 183 dos autos.

Assim, ante a manifesta ausência de interesse processual,
deixo de conhecer o Recurso neste ponto.

Voltando-me ao mérito recursal, lembro que conheci do caso dos autos em sede de agravo de instrumento, em que mantida a decisão antecipatória dos efeitos da tutela a determinar à aqui Apelante a cobertura do procedimento cirúrgico então prescrito à Autora por seu médico, e agora, em sede de apelação, não vejo razão fática ou jurídica a impor a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Há nos autos provas robustas a dizer que o procedimento pretendido e já realizado pela Autora em razão de decisão antecipatória dos efeitos da tutela, não se reveste de caráter estético, voltando-se ao mero embelezamento, mas, sim, tem azo em quadro algico imposto à Parte em razão do excesso de peso de suas mamas.

Já definiu o STJ que “
Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde.
” (REsp n. 1.757.938/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019.)

Decorre dos atestados médicos acostados a exordial que a Autora fora diagnosticada com “hipertrofia mamária grau III”, que segundo o site da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica
1
, trata-se do último grau antes da chamada “gigantomastia”, quadro este que é associado a “dor incapacitante, diagnósticos de “dorsalgia”, “Síndrome Dolorosa Complexa Regional” e “outras doenças neurológicas e ósseas”, havendo, portanto, um claro quadro álgico, que se revela, também, nos medicamentos prescritos à Autora visando a inibição da dor.

E ao contrário do que restou afirmado pela Apelante os laudos e receituários médicos acostados à exordial (fl. 20/25) revelam, claramente, um contexto clínico na cirurgia requerida pela Autora, isto é, uma causa não meramente estética, cabendo o destaque para o Laudo de fl. 21, que expressamente associa a Hipertrofia Mamária Grau III, de que padecia a Autora, à “dorsalgia e outras doenças neurológicas e ósseas associadas.”.

Ao referido laudo soma-se o laudo contido às fls. 83, também com indicação expressa para cirurgia de redução da mama de, ficando igualmente expresso o caráter não estético do procedimento, eis que prescrita como forma de controle do quadro álgico de que padecia a Autora.

Resta evidenciado nos autos o caráter clínico do procedimento vindicado pela Autora, expurgando-se as alegações da apelante de que seu viés seria meramente estético, voltando-se a cirurgia de redução de mama a devolver à Autora a dignidade, a lhe permitir o mínimo de qualidade de vida, manifesta na ausência constante de dor, revelando clara questão de saúde, não havendo, a mim, dúvida quanto sua natureza não estética.

Imbuído por tal convicção, cabe aqui ressaltar que a garantia de acesso à saúde é prerrogativa que, por manter liame indissociável com o direito à vida, abarca não só a assistência médica, mas todas as providências inerentes ao correto e satisfatório tratamento das mazelas comprometedoras da higidez física e mental do cidadão, como se pretende no caso em tela.

Vale acrescentar, que em caso análogo esta Câmara já asseverou que “
Não se trata de cirurgia plástica estética, pois esta visa promover uma adequação de alguma parte do corpo às concepções estéticas do paciente ou da sociedade, trata-se de cirurgia plástica reparadora, que visa, entre outras finalidades, promover correção de alguma deformidade funcional, sendo a redução de mamária um exemplo. Precedente.
”(TJES, Classe: Apelação, 018160024768, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER SAÚDE REDUÇÃO DE MAMAS NECESSIDADE DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE DOR E PARA CORREÇÃO POSTURAL LAUDO MÉDICO INDICANDO URGÊNCIA DIREITO À SAÚDE DECISÃO REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 O direito à saúde, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal (CF), é direito de todos e dever do Estado (sentido amplo). 2 Existência de laudo médico com indicando, além do CID relativo à doença, a necessidade urgente da realização de cirurgia de redução de mama para melhoria da dor e da correção postural da paciente. 3 Cirurgia que não possui caráter estético. 4 Decisão reformada. 5 Recurso conhecido e provido. Maioria.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189000319, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Essa, portanto, é a realidade dos autos, que tenho mesmo como assente, a impor a cobertura contratual pela Apelante.

Assim, conheço em parte o presente recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo irretocada a decisão recorrida.

Majoro em 5% os honorários advocatícios a título de sucumbência recursal.

É como voto Sr. Presidente.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
http://www.rbcp.org.br/details/1245/avaliacao-de-tecnica-de-mastoplastia-redutora-com-cicatriz-em

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
PLANO DE SAÚDE
.
COBERTURA CONTRATUAL.
CIRURGIA DE REDUÇÃO DE MAMA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I.
As razões da Apelante no sentido de que não é obrigada a custear despesas como sutiã cirúrgico, drenagem linfática, pomadas e meia antiembolica, revelam a ausência de interesse recursal, na exata medida em que a sentença recorrida não lhe impôs a obrigação de fornecimento desses itens, cujo pleito restou indeferido ainda às fls. 183 dos autos. Recurso conhecido apenas em parte.

I
I.
Há nos autos provas robustas a dizer que o procedimento pretendido e já realizado pela Autora em razão de decisão antecipatória dos efeitos da tutela, não se reveste de caráter estético, voltando-se ao mero embelezamento, mas, sim, tem azo em quadro álgico imposto à Parte em razão do excesso de peso de suas mamas.

II
I
.
Resta evidenciado nos autos pelos laudos médicos acostados o caráter clínico do procedimento vindicado pela Autora, expurgando-se as alegações da apelante de que seu viés seria meramente estético, voltando-se a cirurgia de redução de mama a devolver à Autora a dignidade, a lhe permitir o mínimo de qualidade de vida, manifesta na ausência constante de dor, revelando clara questão de saúde, não havendo dúvida quanto sua natureza não estética.

IV.
Recurso parcialmente conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.